Tribunal: TJMT
Processo: 1004249-35.2023.8.11.0051
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1004249-35.2023.8.11.0051
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO DA LESÃO CORPORAL. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. APELO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o recorrido da imputação do crime de lesão corporal contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, bem como o condenou pelo delito de posse de arma de fogo de uso permitido.
2. Fato relevante: (i) apelado que, inconformado com a decisão de sua esposa de pôr fim ao relacionamento, a puxou pelos cabelos e a agrediu com tapas e murros no rosto e no braço; (ii) declarações da ofendida na fase policial corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito e pelo depoimento judicial do policial militar que atendeu a ocorrência; (iii) vítima que, reconciliada com o acusado, mudou sua versão em juízo, não sabendo esclarecer como se lesionou.
3. Requerimento do recurso: condenação do recorrido, ante a comprovação da materialidade e da autoria delitivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para ensejar a condenação do apelado pelo crime de lesão corporal contra mulher, por razões da condição do sexo feminino.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os elementos de informação produzidos no inquérito policial, quando confirmados por provas cautelares e/ou depoimentos judiciais, podem subsidiar édito condenatório (art. 155, caput, do Código de Processo Penal).
6. A versão da vítima prestada na fase policial, ainda que retificada na instrução criminal, constitui fundamento válido para condenação se corroborada por outros depoimentos, incluindo policial militar ouvido em juízo, e pelo exame de corpo de delito.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “c”, 129, 13°; CPP, arts. 155, caput, 387, IV; Lei n. 11.340/2006, art. 41; Resolução CNJ n. 492/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 8429971/SC, AgRg no HC 672.359/SP, Súmula n. 588; TJMT, ApCrim n. 0000832-83.2016.8.11.0036.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004249-35.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE LUIS JEREMIAS - CPF: 886.156.341-49 (APELADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO DA LESÃO CORPORAL. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o recorrido da imputação do crime de lesão corporal contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, bem como o condenou pelo delito de posse de arma de fogo de uso permitido.

2. Fato relevante: (
i
) apelado que, inconformado com a decisão de sua esposa de pôr fim ao relacionamento, a puxou pelos cabelos e a agrediu com tapas e murros no rosto e no braço; (
ii
) declarações da ofendida na fase policial corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito e pelo depoimento judicial do policial militar que atendeu a ocorrência; (
iii
) vítima que, reconciliada com o acusado, mudou sua versão em juízo, não sabendo esclarecer como se lesionou.

3. Requerimento do recurso: condenação do recorrido, ante a comprovação da materialidade e da autoria delitivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em
saber se há provas suficientes para ensejar a condenação do apelado pelo crime de lesão corporal contra mulher, por razões da condição do sexo feminino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os elementos de informação produzidos no inquérito policial, quando confirmados por provas cautelares e/ou depoimentos judiciais, podem subsidiar édito condenatório
(art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal).

6.
A versão da vítima prestada na fase policial, ainda que retificada na instrução criminal, constitui fundamento válido para condenação se corroborada por outros depoimentos, incluindo policial militar ouvido em juízo, e pelo exame de corpo de delito.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §
2o, “
c
”,
129,
13°; CPP, arts. 155,
caput
, 387, IV; Lei n. 11.340/2006, art. 41; Resolução CNJ n. 492/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC 8429971/SC, AgRg no HC 672.359/SP,
Súmula n. 588
; TJMT,
ApCrim n. 0000832-83.2016.8.11.0036.

RELATÓ
RIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto p
elo
Ministério Público Estadual
contra sentença proferida pelo Juízo
3
a Vara da Comarca de Campo Verde, nos autos da ação penal n. 1004229-35.2023.8.11.0051, que condenou
o réu
José
Luis
Jeremias
à pena de 1 (um) ano de detenção
,
em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no artigo 12, da Lei Federal n. 10.826/2003
, bem como o
absolveu da infração prevista no artigo 129, § 13°, do Código Penal
(id.
229797695
).

Nas
razões recursais
,
o
Parquet
intenta a condenação do apelado pelo delito tipificado no artigo 129, § 13°, do Código Penal

(id.
229797705
).

Em sede de
contrarrazões
,
a defesa técnica

pugnou

pel
a r
ejeição do apelo
(id.
229797710
)
.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-
Geral de Justiça opinou
pelo
provimento
do recurso (id.
241967658
).

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

De início
, imprescindível consignar que o crime em questão foi praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, baseada no gênero.

A respeito, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (“Convenção de Belém do Pará”), uma das principais fontes de inspiração para a Lei n. 11.340/2006, prevê em seu artigo 1o que será entendida por violência doméstica contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na privada.

Nesse contexto, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam tais questões, o Conselho Nacional de Justiça determina a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução n. 492, de 17/03/2023).

No âmbito do Direito Penal e Processual Penal, o referido protocolo preconiza, em síntese, que seja conferida maior valia às declarações das vítimas em delitos motivados por violência de gênero, uma vez que a maioria desses crimes ocorre em ambiente doméstico, na ausência de quaisquer testemunhas.

Assim, registre-se que, nos termos da Resolução do CNJ, o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero será observado na análise do presente recurso.

Realizada tal ponderação, passa-se

à análise do mérito recursal.

Da leitura dos autos, extrai-se que o acusado
José Luis Jeremias
foi denunciado pela prática do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, prevista no artigo 12, da Lei Federal n. 10.826/2003, e pelo crime de lesão corporal leve contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, tipificado no artigo 129, § 13°, do Código Penal, tendo em vista o seguinte contexto delituoso narrado na exordial acusatória:

“
(...)

Segundo restou apurado, na época dos fatos, a ofendida e o denunciado eram casados e moravam na residência situada na Rua Acre, n.o 242, Bairro Eckert, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT.

No referido local, o denunciado possuía, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a espingarda descrita no primeiro fato (calibre .36, com marca e numeração não identificadas).

Além disso, no mesmo local, possuía uma carabina, calibre. 22 LR, n.o de série EWG4915129, devidamente registrada em seu nome, conforme certificado de registro federal de arma de fogo de ID Num. 132672115 (págs. 03/04); cento e trinta e oito munições, calibre.22, intactas; e uma carabina de pressão, de marca e numeração não identificadas, todas descritas no termo de exibição e apreensão de ID Num. 132672091 e no laudo pericial de exame em armas de fogo e munições de ID Num. 132672116.

A relação do casal não era harmônica, posto que o denunciado demonstrava comportamento violento em relação à ofendida, agredindo-a de forma reiterada. Por conta disso, na data do fato, a ofendida falou para o denunciado que pretendia se separar dele. O denunciado não aceitou a decisão da ofendida e propôs que tentassem se acertar.

Em seguida, a ofendida demonstrou que estava “decidida a não reatar o relacionamento”, então o denunciado ficou irritado e puxou o cabelo dela, bem como lhe desferiu tapas e murros, causando-lhe equimose entre as regiões dos terços superior e médio do braço esquerdo, conforme laudo de exame de corpo de delito de ID Num. 132672094 (págs. 02/04).

Após ter sido agredida, a ofendida comunicou a Polícia Militar e uma guarnição foi enviada para atender a ocorrência, oportunidade em que os policiais que a integravam fizeram buscas na residência do casal e encontraram as armas e as munições acima descritas, em cima de um guarda-roupas. No mesmo lugar, os policiais localizaram a quantia de R$ 18.837,00, em moeda corrente. Em virtude de tais acontecimentos, o denunciado foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil. (págs. 02/04).

(id.
229797652)

Regularmente processada a ação penal, o apelante foi condenado pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, à pena de 01 (um) ano de detenção, e absolvido do delito de lesão corporal, por insuficiência de provas.

Ao prolatar a sentença absolutória, o Magistrado
a quo
sustentou que inexistiam provas judicializadas da autoria do recorrente, em vista da mudança da versão da vítima em juízo
.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, visando a reforma da sentença e, via de consequência, a condenação do recorrido pelo delito de lesão corporal.

Nesse sentido, argumenta que a versão da ofendida em juízo é desassociada da realidade dos fatos, visto que é inverossímil e contraposta pelos
de demais elementos de prova produzidos pelas investigações e ao longo da instrução processual
, sendo certo que a alteração de seu depoimento se deu unicamente em razão da reconciliação do casal, bem como que o acusado trouxe versões incoerentes entre si nas duas etapas da persecução penal.

Por outro lado, as declarações prestadas pela vítima na fase policial, robustecidas pelo resultado do exame do corpo de delito e pelas declarações judiciais dos policiais que atenderam a ocorrência, comprovam a versão acusatória e autorizam a condenação do recorrido.

Desse modo, o Ministério Público conclui que o conjunto probatório evidencia que o apelado lesionou sua esposa, por razões da condição do sexo feminino, de forma que, a seu ver, a sentença deve ser reformada para condená-lo como incurso no delito tipificado no artigo 129, § 13°, do Código Penal.

Pois bem. A análise minuciosa das provas coligidas durante a instrução processual revela que o pleito condenatório merece provimento.

Primordialmente, cabe assentar que a materialidade do crime de lesão corporal está suficiente comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, que atestou a existência
de equimose entre regiões dos terços médio e superior do braço esquerdo da ofendida
(id.
208209414
).

No que tange à autoria do acusado, é necessário maior incursão nos elementos de convicção angariados nos autos.

Ouvida em sede policial, a vítima
Simone Aparecida Barreto Jeremias
relatou que é casada com o apelante há 25 (vinte e cinco) anos e que o casamento não era harmonioso, em razão de diversas discussões e agressões por parte do acusado. Alegou que apesar de ser constantemente agredida, ela acreditava que seu esposo melhoraria, mas os ataques sempre voltavam a acontecer.

Sobre o crime narrado na exordial, explicou que vinha se desentendendo com o acusado há dias, motivo pelo qual resolveu colocar um fim ao relacionamento, o comunicando sobre sua decisão. Esclareceu que ao dar a notícia ao apelante, ele inicialmente propôs que o casal tentasse se acertar, porém a vítima estava decidida a romper a união. Inconformado, o réu passou a lhe dizer que ela só estava o provocando, puxou-a pelo cabelo, e lhe desferiu tapas e murros, o que resultou na lesão descrita no laudo pericial. Por fim, requereu medidas protetivas de urgência por temer por sua vida (id.
229797191).

A ofendida repisou a mesma versão aos policiais militares que atenderam a ocorrência e ao perito que realizou seu exame de corpo de delito, detalhando ao profissional de saúde que os murros a atingiram no rosto e no braço esquerdo (ids.
229797179, 229797181 e 229797183).

Entretanto, inquirida em juízo, a vítima mudou sua versão. Apesar de confirmar que discutiu com o seu esposo, e que chegou a externalizar a intenção de se separar dele, alegou que nenhum momento ele a agrediu, e que não sabia dizer como a lesão aconteceu,
afirmando
“
que ambos estavam em uma discussão acalorada por motivos banais e ‘hora nenhuma ele me bateu (...) eu

não sei se eu bati em alguma coisa ou a gente (...) um batendo na mão do outro assim, se eu bati em alguma se eu bati em alguma coisa na padaria’
” (vide sentença – id. 229797698).

Além disso, mencionou
não se lembrar de trechos de seu depoimento na fase policial no qual afirmou que a relação com o réu era conturbada e que teria sido agredida em outras ocasiões, bem como aduziu que acionou a polícia para que os agentes de segurança
conversassem com o acusado para que ele mudasse o comportamento, já que ele seria muito

estressado (mídia audiovisual – id. 229797698).

Lado outro, o Policial Militar
Luciano Castilho Ferreira,
inquirido na audiência de instrução e julgamento, ratificou suas declarações da etapa administrativa. Nesse sentido, esclareceu que a vítima foi até o batalhão da Polícia Militar informando que teria sido agredida pelo apelado com um soco no braço e afirmou que ela apresentava uma lesão no local onde disse ter sido atingida, além de pontuar que a ofendida narrou ter sofrido violência física em outras ocasiões
(
mídia audiovisual – id. 229797698
).

O acusado, por seu turno, apresentou versões destoantes nas duas fases da persecução penal.

Na etapa inquisitiva, relatou, em síntese, que durante uma discussão com a vítima, ela o empurrou contra a pia da padaria da qual são proprietários, e ele a empurrou de volta, razão pela qual a ofendida se retirou do local chorando (id. (id.
229797192
).

Em juízo,
afirmou que ambos discutiram na data dos fatos possivelmente pelo excesso de trabalho que a vítima estava enfrentando, asseverando que não desferiu um soco em seu braço, que apenas se recorda de ter passado pela vítima em um espaço estreito entre a pia e a geladeira, sendo que ambos se esbarraram, mas não pode afirmar que foi isso

que causou o hematoma na vítim
a
(
vide sentença – id. 229797698).

Da análise do acervo probatório exposto, constata-se que, embora a decisão absolutória de origem seja fundamentada na insuficiência de provas, os elementos de convicção colhidos no decorrer da persecução penal demonstram a materialidade e a autoria do delito, uma vez que os elementos informativos angariados na etapa investigativa, sobretudo o relato da ofendida à autoridade policial, foram essencialmente ratificados pela prova oral judicializada e pela prova técnica não repetível.

A propósito, frisa-se que, nos termos da pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, nos crimes cometidos contra a mulher em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial valor probante, por ser a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado, uma vez que a maioria dos delitos dessa natureza ocorrem na clandestinidade.

Não é outro o entendimento da Corte Cidadã:

“(...) Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. (...).”
(STJ, AgRg no HC 8429971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 18/04/2024).

Em que pese a ofendida ter alterado parcialmente sua versão na fase judicial,
não sabendo esclarecer o que causou a lesão em seu braço, além de afirmar, de forma absolutamente evasiva, que não se recordava de narrar a autoridade policial que já foi agredida em outras ocasiões
, é possível inferir que ela amenizou o episódio de violência sofrida, em razão da reconciliação do casal após os fatos.

Tal versão, além de ser inverossímil, não encontra guarida no depoimento judicial do policial militar que atendeu a ocorrência, e é incongruente com o resultado do exame de corpo de delito, que constatou lesão de caráter contundente compatível com a versão apresentada pela ofendida quando de seu depoimento na fase policial.

Deveras, consoante abordado com maestria pelo órgão ministerial nas razões recursais, justamente em razão da comum atitude das vítimas, presas em um ciclo vicioso de violência, buscarem eximir seus parceiros de responsabilidade, o artigo 41 da Lei n. 11/340 afastou “(...)
a aplicação da Lei n.o 9.099/95

aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, tornando a ação penal

incondicionada

à representação em tais casos,
a fim de impedir a descontinuidade da ação e conferir eficácia no combate a este tipo de violência, que não pode ficar à mercê da vítima, mormente para evitar a perpetuação da violência
.
(...)
causando a percepção de que a vítima pode mudar a versão e absolver o réu, mesmo com as outras provas que sustentem a condenação
.
” (id.
229797705 - Págs. 4-5 – Original sem destaques).

Nesse sentido, colha-se o seguinte precedente deste Sodalício:

“(...)
Ainda que, em juízo, a vítima altere o seu depoimento prestado na fase inquisitorial, na tentativa de eximir o acusado da responsabilidade dos fatos, em razão da reconciliação casal (situações comuns em crimes dessa natureza), tal fato não retira o encargo criminal do agente, sobretudo quando as demais provas constantes nos autos comprovam a autoria e materialidade delitivas (...)”
(N.U 0000832-83.2016.8.11.0036, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, DJe 28/02/2020).

Diante desse cenário, importa mencionar que
incumbe ao magistrado a valoração dos elementos de informação produzidos na etapa administrativa, sendo perfeitamente viável e pertinente levá-los em consideração quando do decreto condenatório, vedando-se, apenas, que os tome exclusivamente (art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal).

No caso dos autos, subsiste prova técnica não repetível que atesta a lesão sofrida pela ofendida, a qual se harmoniza com o seu depoimento ofertado na fase de inquérito, além da prova testemunhal produzida em juízo, visto que o Policial Militar
Luciano
confirmou – ainda que indiretamente - que o apelante a agrediu no dia da ocorrência.

Nesse ponto, ressalta-se que a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/6/2021).

Não suficiente, a versão do acusado ainda se mostra fragilizada diante da ausência de consistência narrativa em suas declarações. Enquanto na fase policial afirmou ter empurrado a vítima, após também ser empurrado durante uma discussão, o que levou a começar chorar e sair do local, sem fazer qualquer menção à lesão causada por sua conduta, em juízo disse somente ter esbarrado nela, justificativas que, no entanto, se mostram pouco críveis para justificar a lesão encontrada no corpo da ofendida.

Desse modo,
entendo que o arcabouço probatório é robusto e harmonioso para subsidiar o édito condenatório,
razão pela qual a sentença de origem deve ser reformada.

Passa-se, então, à dosimetria da pena.

O crime encartado no artigo 129, § 13°, do Código Penal estabelece a sanção de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão (redação dada pela Lei n. 14.188/2021).

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Sobre os antecedentes, percebe-se que o réu não responde a outros processos criminais. A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos, as consequências e as circunstâncias do crime são punidos pelo próprio tipo penal. Por fim, não há o que se deduzir do comportamento da vítima.

Dessa maneira, considerando que não há circunstâncias judiciais a serem valoradas em desfavor do réu, fixa-se a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas
, razão pela qual conservo a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão.

Na terceira etapa, igualmente, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno
definitiva
a reprimenda de
01 (um) ano de reclusão
.

Para o cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo em vista que o réu é primário, assim como a quantidade e a natureza da sanção imposta, estabeleço ao condenado o
regime inicial aberto
, nos termos do artigo 33, § 2o, “
c
”, do Código Penal.

Incabível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante previsão da Súmula n. 588 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
”.

Em face de todo o exposto,
conheço
e

dou provimento
ao recurso de apelação manejado pelo
Ministério Público Estadual
para condenar o acusado
José Luis Jeremias
como incurso na sanção do artigo 129, 13o,
do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicialmente
aberto
, mantendo incólumes os demais termos da sentença vergastada, em consonância com o parecer ministerial.

Após o trânsito em julgado, delego ao juízo de origem as comunicações e demais providências pertinentes à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024